Tribunal: TJMT
Processo: 1003484-86.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003484-86.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[VALCIR DA SILVA COSTA - CPF: 365.113.403-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIONE SANTOS DE LIMA - CPF: 043.867.401-47 (VÍTIMA), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DURANTE A MADRUGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1o, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se estão presentes provas suficientes de autoria a justificar a condenação; e

(ii) se é possível afastar a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

III. Razões de decidir

3. A condenação está lastreada em robusto conjunto probatório, que inclui o boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e reconhecimento de objetos, além de testemunhos colhidos em juízo.

4. A confissão extrajudicial do apelante, ainda que isoladamente considerada não baste para a condenação, foi corroborada por provas colhidas sob o crivo do contraditório, constituindo arcabouço probatório assaz à condenação.

5. A jurisprudência pacificada admite a condenação com base em depoimentos de policiais quando harmônicos com as demais provas dos autos.

6. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP, aplica-se quando o delito ocorre durante o período noturno, o que restou comprovado nos autos pela narrativa das testemunhas e análise das imagens de segurança que indicam a prática delitiva por volta das 05h da manhã.

7. A tese defensiva de ausência de prova quanto ao horário da infração não encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a condenação pelo crime de furto quando a autoria e a materialidade estão comprovadas por meio de confissão extrajudicial corroborada por outros elementos de prova, inclusive depoimentos de policiais, desde que harmônicos com o restante do conjunto probatório.
2. Configura-se a causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do CP quando o delito é praticado durante o repouso noturno, independentemente de laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal que ateste a ocorrência no período da madrugada."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 1o; CPP, art. 203.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 886.566/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/06/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.753.431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08, DJE n.o 9998, de 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALCIR DA SILVA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALCIR DA SILVA COSTA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal n.o
1003484-86.2020.8.11.0013
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado pelo
art.

155, §1o, do Código Penal
,

à sanção privativa de liberdade de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 284613438, subscritas pela i. Defensoria Pública Estdual, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, em linhas gerais, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação. De forma subsidiária, pede o
afastamento
da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno
, porquanto entende inexistir comprovação acerca do período do dia em que perpetrado o delito patrimonial.

Nas contrarrazões acostadas no ID 284613444, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opina no parecer de ID 294283380 pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, na origem, o ora apelante
VALCIR DA SILVA COSTA
foi denunciado pelo Ministério Público Estadual, em decorrência dos seguintes fatos:

“Extrai-se do inquérito policial que, no dia 07 de maio de 2020, por volta das 05h00min (durante o período noturno), em estabelecimento comercial denominado “Posto Tuiuiú”, localizado na BR 174, Pontes e Lacerda/MT, Valcir da Silva Costa, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) fio de energia e 01 (uma) Extensão Elétrica Grande, cor preta, com aproximadamente trinta metros, pertencentes a pessoa jurídica Manenti & Manenti Ltda/vítima (Boletim de Ocorrência a fls. 08-09/IP e Termo de Exibição e Apreensão a fls. 10/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos de inquérito policial que, no tempo e local mencionados, durante o período noturno, Valcir da Silva Costa dirigiu-se até o estabelecimento comercial denominado “Posto Tuiuiú” localizado na BR 174, Pontes e Lacerda/MT. Na ocasião, subtraiu 01 (um) fio de energia e 01 (uma) Extensão Elétrica Grande, cor preta, com aproximadamente trinta metros, e, após evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que durante as diligências nas proximidades do local, os agentes da lei localizaram dois sacos brancos, sendo que no interior destes foram localizados a res furtiva e uma decisão judicial em nome do denunciado Valcir da Silva Costa.

Sendo assim, em continuidade das investigações, diante da fundada suspeita, os agentes da lei deslocaram-se até o endereço constante na referida decisão, ocasião em que lograram em abordar o denunciado Valcir da Silva Costa.

Nesse ínterim, ao ser questionado acerca do crime, num primeiro momento, o denunciado informou que não tinha conhecimento deste. Contudo, posteriormente, ao ser exibida a res furtiva, Valcir confessou a prática do crime, afirmando inclusive o local em que escondeu os bens furtados, que foram localizados pelos policiais.

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes.

Por fim, destaca-se que, quando interrogado na delegacia de polícia Valcir da Silva Costa confessou a prática do crime de furto majorado.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Valcir da Silva Costa, vez que incorreu na conduta do artigo 155, § 1° (crime praticado durante o período noturno), do Decreto Lei Federal n.o 2.848/1940.”
(ID 284613400).

Ao final da persecução criminal, o apelante restou
condenado
como incurso nas sanções do
art.

155, §1o, do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
1 (um) ano e 4 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal

(ID 284613436); contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência probatória, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à autoria delitiva, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Contudo, do exame acurado dos autos, constato que o pleito
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas do Boletim de Ocorrência (ID 284613401 - Pág. 08); do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 284613401 - Pág. 06); do Termo de Apreensão (ID 284613401 - Pág. 10); do Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 284613401 - Pág. 24); dos Autos de Avaliação (ID 284613401 - Págs. 26/27); bem como, dos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral realizada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, o que cumpre destacar é a verossimilhança do depoimento prestado
em juízo
pela testemunha
Dione Santos de Lima
, gerente do estabelecimento comercial vitimado, quando aliado à oitiva judicial do policial civil
Djander dos Santos Souza
, que participou das diligências investigativas (todos disponíveis no ID 284613433).

Com efeito,
em juízo
,
Dione Santos de Lima
, gerente do "Posto Tuiuiu", empresa contra a qual o delito foi cometido, relatou que à época, estavam sendo realizadas obras de melhoria nos sanitários do aludido posto de gasolina e, na data fatídica, o eletricista que trabalhava no local noticiou que toda a fiação instalada no dia anterior havia sido subtraída durante a noite; causando um prejuízo estimado de R$10.000,00 (dez mil reais) à empresa. Segundo o declarante, foi realizado o registro da ocorrência junto à Polícia Civil e, após algum tempo, o material foi devolvido pelos agentes de segurança pública.

Por sua vez, o Investigador da Polícia Civil
Djander dos Santos Souza
, nas
duas oportunidades em que foi ouvido
, afirmou ter comparecido ao local do crime e, embora tenha analisado as imagens das câmeras de segurança, devido à má qualidade dos vídeos, em um primeiro momento, não foi possível identificar o autor do delito, tendo a equipe saído em diligências pelas imediações.

Consoante relatado pelo agente policial, durante as averiguações ao longo da BR-174, logrou avistar, em meio à vegetação, um saco branco similar àquele visto nas imagens das câmeras de segurança do “Posto Tuiuiu”, no interior do qual havia fios elétricos de diversos tipos, uma faca e cópias de uma decisão judicial, na qual era feito menção à pessoa de
VALCIR DA SILVA COSTA
.

Prosseguindo, afirmou que, porquanto na ordem judicial continham os dados de contato e endereço residencial de
VALCIR
, diligenciaram até o local, onde foi possível encontrar o suspeito – o qual, embora tenha inicialmente negado envolvimento nos fatos, após ser confrontado com os objetos encontrados às margens da rodovia, acabou confessando a prática delitiva (ID 284613433).

Nesse aspecto, cumpre destacar que o fato de a testemunha mencionada ser um dos policiais que participou das investigações não compromete a credibilidade, tampouco afasta a idoneidade de seu depoimento. Seu relato, além de amparado pela fé pública e pela presunção de veracidade que lhe é conferida, foi prestado sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que, além de coerente e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não há qualquer indicativo de que o agente de segurança pública teria qualquer interesse pessoal em imputar falsamente a prática delitiva ao apelante.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Tais informações fornecidas por
Djander dos Santos Souza
constam, inclusive, no Relatório n.o 137/2020, elaborado pela autoridade policial responsável pelas investigações do fato ora em análise, anexado sob o ID 284613401 - Pág. 76/79, veja-se:

“[...] Diligenciaram pela BR 174 e observaram que, próximo a uma vegetação, havia um saco branco com fios de energia de diversos tipos, similar ao que foi visto nas câmeras de segurança. Junto a ele, uma mochila preta com uma decisão judicial em nome de VALCIR DA SILVA COSTA, um alicate e uma faca. Notaram que na decisão judicial constava o endereço do suspeito. Foram até o local e o encontraram. Inicialmente, ele negou o furto, porém, após os policiais mostrarem a mochila que eles tinham encontrado, ele confessou que furtou os objetos, mas ficou com medo de ser preso, por isso largou os objetos no mato. O suspeito tem inúmeras passagens nesta delegacia, sendo costumeiro furtar objetos e esconder no mato até que encontre compradores. Apreendeu-se uma faca com cabo de plástico branco, um alicate de cor preta, uma mochila preta em mau estado e dois sacos brancos de náilon contendo diversos tipos de fios elétricos.”

Outrossim, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa em sustentar a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, não se descura que, conquanto
não tenha comparecido à solenidade instrutória para ser ouvido
, sendo decretada sua revelia; o apelante
VALCIR DA SILVA COSTA

confessou perante a autoridade policial ter praticado o crime patrimonial
(ID 284613401 - Pág. 38/40).

E, embora sua confissão extrajudicial não seja suficiente para, isoladamente considerada, justificar a condenação, certamente constitui elemento informativo válido a fim de,
juntamente com as demais provas produzidas em juízo
, amparar o desfecho condenatório.

Sobre o tema, há precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“[...] 3.
A confissão extrajudicial do agravante e dos corréus, corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que acompanharam as investigações e flagraram a atuação conjunta e reiterada dos envolvidos
, constitui prova idônea e suficiente para a condenação pelo delito de associação para o tráfico.”

(AgRg no HC n. 886.566/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Destaquei.

“[...] 3.
Esta Corte Superior admite a utilização de provas inquisitoriais para fundamentar a condenação, desde que corroboradas por provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso
[...].”
(AgRg no AREsp n. 2.753.431/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Grifei.

Portanto, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, entendo pela
absoluta inviabilidade
de acolhimento do pleito absolutório, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do apelante, do delito patrimonial em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesses termos, entendo que os elementos produzidos ao longo da persecução penal são plenamente aptos a confirmar a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo porque os dados obtidos na fase investigativa, aliados à prova oral colhida sob o crivo do contraditório, formam um conjunto probatório coeso e confiável.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada exclusão da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno:

Se insurge o recorrente quanto ao reconhecimento da majorante da prática do furto em repouso noturno, aduzindo, para tanto, que não há qualquer laudo pericial ou documento capaz de comprovar o horário em que perpetrado o delito patrimonial.

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, após analisar detidamente os autos, concluo que razão
não lhe assiste
.

Como cediço, para a configuração da causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, sendo irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência - em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos - bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente,
à noite e em situação de repouso
.

A propósito, acerca da temática,
no âmbito de julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.144
, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão de decidir se bastaria, para a configuração da circunstância majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal, que a conduta delitiva houvesse sido praticada durante o repouso noturno.

Adicionalmente, a Corte Superior teve de definir se haveria relevância no fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou na circunstância de sua ocorrência se dar em estabelecimento comercial ou em via pública.

Ao término do julgamento, firmou-se a seguinte tese:

“1. Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o
repouso noturno
, a pena será aumentada de
um terço
.

2. O repouso noturno
compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às
características do caso concreto
.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a
condição de sossego/tranquilidade do período da noite
, caso em que, em razão da
diminuição ou precariedade de vigilância dos bens
, ou, ainda, da
menor capacidade de resistência da vítima
,
facilita-se a concretização do crime
.

4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.”

(REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que,
a priori
, o mero fato de a vítima estar
desperta
no momento da consecução do delito
não obsta
a incidência da referida causa de aumento, devendo ser analisadas, pelo contrário, as
circunstâncias do caso concreto
concernentes à
condição de sossego e de tranquilidade do período noturno
; da
diminuição ou da precariedade de vigilância dos bens
; ou de
menor capacidade de resistência da vítima
, tudo isso em relação ao período noturno em que perpetrado o crime.

Feitos esses apontamentos, tenho que a análise cuidadosa do arcabouço probatório contido nos autos conduz com segurança à verificação de
se tratar de hipótese de incidência da causa de aumento prevista pelo art. 155, § 1o, do Código Penal
.

Isso porque, ao serem ouvidos perante a autoridade judiciária, as testemunhas
Dione Santos de Lima
e
Djander dos Santos Souza
ressaltaram que o delito patrimonial foi perpetrado
durante a madrugada
– ou seja, em horário cuja vigilância no estabelecimento comercial é praticamente inexistente.

Ademais, por ocasião do registro da ocorrência na Delegacia, a testemunha
Dione Santos de Lima
informou que analisou as câmeras de segurança do local do crime e pôde perceber que o apelante realizou a subtração da fiação elétrica por volta de 05h da manhã – ou seja, durante o repouso noturno. Confira-se:

"(...) Comunicante relata que é gerente de pista do posto de combustível Tuiuiu, que ao chegar para trabalhar foi verificar a obra de construção de novos banheiros, observou que os fios estavam cortados e arrancados a força danificando os conduítes, certificou com o eletricista que os fios foram furtados. Observou o sistema de monitoramento por volta das 05:00 horas, em que flagra um suspeito moreno, magro e baixo sair com dois sacos de estopa branco e acredita que no saco continha os fios furtados. Que foram levados todos os fios novos da instalação."
(
ID 284613401 - Pág. 08).

É certo, portanto, que apesar de a i. Defesa afirmar que não ficou comprovado o horário da prática criminosa, os elementos de convicção reunidos no caderno processual não deixam dúvida de que
VALCIR
subtraiu os bens em questão em plena madrugada; o que, forçosamente, atrai a incidência da majorante prevista no
artigo 155, §1o, do Código Penal
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALCIR DA SILVA COSTA
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
na ação penal n.o 1003484-86.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025